Tribunal: TJMT
Processo: 1017899-44.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017899-44.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 011.073.701-67 (RECORRIDO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), GELSON LEITE GONCALVES - CPF: 870.990.471-91 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1017899-44.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Recorrente(s):

CLARO S.A.

Recorrido(s):

FERNANDA MARIA DE ALMEIDA

GELSON LEITE GONCALVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – DANO MORAL MANTIDO – MULTA COMINATÓRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, ocorrendo o dano moral.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 4.000,00) deve ser mantida pois guarda relação com os critérios acima alinhavados.

O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
O reconhecimento da falha de prestação de serviços por parte da Reclamada, conforme documentos e dados constantes destes autos, bem como o seu devido cumprimento conforme acordado em contrato;

II-
Condenar a Requerida a pagar aos Requerentes a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da homologação da presente decisão, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em
27/07/2019
; e

III-
Condenar a Requerida a pagar aos Requerentes a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
haja o período de 150 (cento e cinquenta) dias de descumprimento da tutela concedida (id. 27465743).

A parte Recorrente se insurge em grau de recurso sustentando a permanência da desproporcionalidade entre o montante cobrado e a obrigação de fazer objeto das astreintes, o que caracterizará enriquecimento sem causa da parte Recorrida. Assevera que a multa é excessiva. Em razão do excesso, pugna pela redução do valor e exclusão da condenação por danos morais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões recursais expostas.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Colendos Pares;

Versam os autos acerca de má prestação de serviço da empresa reclamada.

Os Autores contrataram inicialmente com a Reclamada um plano de internet de 10Mb, no entanto, como um dos Autores faz curso superior, necessitava de mais velocidade em suas pesquisas acadêmicas e assim movidos pela propaganda e oferta da Reclamada, resolveram no início de 2019 mudar o plano para 35Mb, sendo o contrato nº 858/1172330.

No entanto, após a mudança de plano, por volta do mês de março de 2019, o sinal de internet começou a falhar constantemente, entrado em contato com a Reclamada e esta, por meio de seu cal center, alegava que o problema era temporário e já retornava a funcionar.

Após várias reclamações, no início de julho a Reclamada encaminhou um técnico para solucionar o defeito, contudo, nada foi resolvido, o que gerou nova reclamação pelos Autores ante a persistência do defeito, mesmo assim, as cobranças das faturas mensais vinham normalmente, sendo que o serviço não estava sendo prestados conforme contratado.

Na data de 27/07/2019, novamente compareceu o técnico da Reclamada, ocasião em que este constatou a falha na prestação do serviço, citando inclusive que o problema abrangia várias residências daquele local.

Não obtendo êxito na solução do caso pela requerida, a Autora entrou com reclamação perante o Procon em Cuiabá-MT, em data de 01/08/2019, então, a Reclamada enviou novamente seu técnico na data de 16/08/2019, porém, novamente este mesmo técnico emitiu outro Laudo Técnico constatando os mesmos defeitos anteriores, pelo qual os requerentes não conseguiam acessar o plano de internet contratado.

Os Autores ficaram mais de 8 meses sem conseguir acessar o serviço contratado de internet de 35Mb, da Reclamada, ficando prejudicados em seu acesso aos serviços e em suas pesquisas acadêmicas, o que gerou constrangimentos, aborrecimentos e frustração aos Autores.

Por esse motivo, entendo que deve ser mantida a condenação por danos morais, posto que houve falha na prestação de serviço, tendo em vista que os Autores tentaram resolver o problema na via administrativa, sem sucesso, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

Em relação ao dano moral, é mais do que claro que a parte reclamante tentou a todo custo a devida solução dos problemas, na via administrativa sem sucesso, por várias vezes, de onde, a má prestação dos serviços se evidencia, ocorrendo sim a violação moral, pela insatisfação e má prestação dos serviços contratados ao longo do tempo, de onde o valor da indenização no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais do que acertada e dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer reparos.

Na inicial, os Autores requereram a liminar para a requerida prestar o serviço de internet, conforme contratado.

A liminar foi concedida em 08/10/2018, mov. 6, nos seguintes termos:

Diante do exposto, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC,
defiro
a antecipação dos efeitos da tutela de urgência e, por conseguinte,
determino

que a parte Requerida
forneça
o serviço de internet na residência dos Autores conforme o contratado, sob pena de
multa diária
no valor de R$ 100,00 (cem reais).

A sentença confirmou a liminar e condenou a reclamada no pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em decorrência do descumprimento.

A Recorrente, em que pese devidamente citada/intimada, deixou de cumprir tempestivamente com a obrigação de fazer, o que faz por incidir as astreintes então fixadas.

No entanto, mesmo tendo ocorrido atraso, deve ser reduzido o valor das astreintes.

Apesar da relativa demora em satisfazer a determinação judicial, entendo que o valor da multa não pode ser muito mais interessante que a própria obrigação principal, sob pena de se desvirtuar o instituto e fazer com que esta tenha muito mais importância do que a solução do problema em si mesmo.

A multa se mostra excessiva, pois fixada em quase quatro vezes o valor do principal que seria o dano moral, pois o dano moral foi fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao passo que a multa foi de R$ 15.000,00, ou seja, excessiva a merecer o seu devido reparo.

Aqui não se trata de total suspensão dos serviços de internet e sim de falhas sistemáticas no fornecimento a comprometer o seu uso ideal, devidamente demonstrada nos autos, a parecer que seria uma questão sistêmica e generalizada do local onde morava o consumidor, de onde merecia sim a melhor intervenção por parte da empresa, porém, mesmo demonstrada a falha em assim resolver o problema, o fato de 150 dias de falhas pontuais, em si não autoriza a fixação de multa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob pena de enriquecimento sem causa, de onde, me atendo aos fatos e à realidade, reduzo a multa de astreintes ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

ISTO POSTO
, preenchidos os elementos da admissibilidade recursal, conheço do recurso e no mérito,
DOU LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir, nos moldes do artigo 537, §1º, inciso I, do NCPC, o valor da multa cominatória, tornando definitiva na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mantendo-se a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021